Tribunal: TJBA
Processo: 0139568-38.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0139568-38.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TECNOLOGIA BANCARIA S.A. Advogado(s): LEINA NAGASSE MASHIMO, IZABEL MARTINEZ SOUZA, LISANDRA FLYNN PETTI APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): PJ12 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE SUPLETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA PRÉVIA DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DIRETA. MULTA ACESSÓRIA PREJUDICADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE SALVADOR, mantendo a exigibilidade do crédito tributário decorrente da NFL nº 3244/2005, relativa a ISS supostamente recolhido a menor no período de janeiro a novembro de 2004. A sentença reconheceu a ausência de comprovação do adimplemento do tributo e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A apelante sustenta que o recolhimento do ISS competia aos tomadores dos serviços, na condição de substitutos tributários, afirmando ter emitido regularmente as notas fiscais com destaque da retenção do imposto. Aduz, ainda, que eventual responsabilidade do prestador seria apenas supletiva, sendo necessária a prévia cobrança do tributo perante os substitutos tributários. Subsidiariamente, impugna a multa aplicada, sob alegação de caráter confiscatório. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o Município poderia exigir diretamente da prestadora de serviços o crédito tributário relativo ao ISS sujeito ao regime de substituição tributária; (ii) se a ausência de apresentação dos recibos de retenção autoriza a responsabilização direta da contribuinte substituída; e (iii) se a multa aplicada possui validade jurídica. III. Razões de decidir 3. O fato gerador ocorreu no exercício de 2004, devendo ser aplicada a Lei Municipal nº 4.279/1990, vigente à época, sendo inaplicáveis as disposições da Lei Municipal nº 7.186/2006, por se tratar de legislação posterior aos fatos tributários discutidos. 4. O art. 95 da Lei Municipal nº 4.279/1990, com redação dada pela Lei Municipal nº 5.325/1997, atribuiu às instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central a condição de substitutas tributárias quanto ao recolhimento do ISS incidente sobre serviços tomados. 5. A sistemática da substituição tributária prevista no art. 6º da LC nº 116/2003 admite a responsabilização do contribuinte substituído apenas em caráter supletivo, inexistindo previsão legal de responsabilidade solidária automática entre prestador e tomador dos serviços. 6. A ausência de apresentação dos recibos de retenção do ISS, embora configure descumprimento de obrigação acessória, não possui aptidão para afastar a sujeição passiva principal atribuída pela legislação municipal aos tomadores dos serviços. 7. Não demonstrado pelo Município de Salvador o esgotamento ou a tentativa concreta de cobrança do crédito tributário perante os substitutos tributários legalmente responsáveis, revela-se ilegítima a exigência direta do tributo em face da apelante. 8. Reconhecida a inadequação da sujeição passiva tributária da apelante, resta prejudicada a exigibilidade da multa aplicada na NFL nº 3244/2005, em observância ao princípio de que o acessório segue a sorte do principal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. No regime de substituição tributária do ISS, a responsabilidade do prestador de serviços submetido à retenção na fonte possui natureza supletiva, inexistindo solidariedade automática sem expressa previsão legal; 2. A ausência de apresentação de recibos de retenção do ISS caracteriza descumprimento de obrigação acessória, mas não autoriza, por si só, a cobrança direta do crédito tributário do contribuinte substituído; 3. É ilegítima a exigência direta do ISS do prestador de serviços sem demonstração prévia de tentativa de cobrança perante o substituto tributário legalmente responsável.”. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO n.º 0139568-38.2008.8.05.0001, em que figuram como parte apelante TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A. e partes apelada MUNICÍPIO DE SALVADOR: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO ao recurso, nos termos do voto condutor do eminente Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça